Tribunal: TJMT
Processo: 1039568-52.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039568-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), IMOBILIÁRIA JARDIM URUPES LTDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. TRANSCURSO DO PRAZO
PRESCRICIONAL
QUINQUENAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para declarar a prescrição parcial dos créditos tributários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição parcial dos créditos tributários restou configurada no caso.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (TEMA n. 980 do c. STJ), o termo inicial para contagem da prescrição do IPTU deve corresponder ao dia seguinte ao vencimento da exação.

4.
No caso, além da ação ter sido proposta fora do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, o despacho inicial que ordenou a citação não retroage para afastar a prescrição já consumada na data do ajuizamento da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
"
O prazo prescricional de cinco anos para a cobrança do IPTU tem início no dia seguinte à data de vencimento da obrigação. Ajuizada a execução fiscal após o transcurso do quinquênio legal, resta configurada a prescrição
”.

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174; CPC, art. 240, §1º; CPC, art. 85, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (Tema 980, recursos repetitivos).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1008014-37.2018.8.11.0003 ajuizada em face de
IMOBILIÁRIA JARDIM URUPES LTDA
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelos executados, declarando prescrito o débito tributário constituído em 12.3.2013.

E ainda, condenou o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, na forma do § 5º do mesmo artigo, sobre o valor do crédito prescrito.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que não houve prescrição dos débitos de IPTU, argumentando que, tratando-se de tributo sujeito a lançamento de ofício, a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo legal em 17.9.2018. Alega que a morosidade do Poder Judiciário não pode ser imputada como desídia do credor, invocando a Súmula 106 do STJ.

Quanto aos honorários advocatícios, sustenta a aplicação do princípio da causalidade, argumentando que quem deu causa à demanda foi a executada, por deixar de efetuar o pagamento do tributo devido, razão pela qual requer o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
327590379
).

A parte agravada apresentou
contrarrazões
no Id. 344255874, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1008014-37.2018.8.11.0003 ajuizada em face de
IMOBILIÁRIA JARDIM URUPES LTDA
, acolheu a exceção de

pr
é
-executividade apresentada pelos executados, declarando prescrito o débito tributário constituído em 12.3.2013.

Pois bem.

De início, imperioso ressaltar que, consoante assentado no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (TEMA n. 980 do c. Superior Tribunal de Justiça), foi firmada a tese de que o termo inicial do prazo prescricional do débito de IPTU
(i)
tem início no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; e
(
ii
)
o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, diante da não anuência do contribuinte.

Assim, no presente caso, verifica-se que o vencimento da obrigação correspondente ao exercício de 2013 ocorreu em
12.3.2013
, conforme a Certidão de Dívida Ativa n. 43.411/2017, enquanto a execução fiscal foi ajuizada em
17.9.2018
, ou seja, quando já havia transcorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Portanto, conclui-se que, na data de sua propositura, já havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal referente ao débito de IPTU do exercício de 2013.

Quanto à alegação de que o despacho citatório retroage à data do ajuizamento, tal argumentação não confere razão ao recorrente.

De fato, nos termos do artigo 240, §1º, do Código de Processo Civil, a citação válida retroage à data da propositura da ação. Contudo, tal retroação somente produz efeitos para interromper a prescrição se a ação for ajuizada dentro do prazo prescricional
.

No caso, como a execução fiscal foi proposta em 17.9.2018, quando já transcorrido o prazo prescricional de cinco anos (encerrado em 12.3.2018), a retroação do despacho citatório não tem o condão de afastar a prescrição já consumada na data da propositura da execução fiscal.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, fixados pelo d. Juízo de origem, também não assiste razão ao agravante. Isso porque, tendo sido acolhida a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição parcial do crédito tributário, é cabível a condenação do Município em honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil.

Insta salientar que não é o caso de afastamento da sucumbência por parte da Fazenda Pública, por se tratar de prescrição quinquenal, que somente seria causa para eximir da condenação em honorários advocatícios se configurada a prescrição intercorrente, o que não é hipótese dos autos.

Por tais considerações, o
não
provimento
do recurso
é
medida
que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em razão de ser parte vencida, majoro os honorários fixados, em mais 1% (um por cento), conforme fixado na decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026